Tribunal: STF
Processo: HC 81042
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: Concurso material: reunião de processos
subordinada à conexão, inclusive nos Juizados Especiais.
        1.  A reunião, como objeto do mesmo processo, das acusações
relativas a delitos distintos só é lícita nas hipóteses legais de
conexão ou continência, essa de logo afastada, quando se cuida de
concurso material.
        2.  A conexão instrumental ou probatória - única modalidade
cogitável na espécie - exige, porém, vínculo objetivo entre as diversas
infrações, de tal modo que a prova de uma ou de qualquer de suas
circunstâncias elementares influa na prova da outra (precedentes do
STF): não basta, assim, para sua caracterização, a identidade do agente
e da vítima de delitos independentes.
        3.  Juizados Especiais: suas peculiaridades não bastam a
legitimar a reunião no mesmo processo de acusações diversas, ausentes a
conexão e a continência, se daí podem resultar dificuldades à defesa.